Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704722-73.2024.8.07.0018 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte - CPC 112 -, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica, pois ausente comprovação de notificação extrajudicial relativa à renúncia ao mandato. Posto isso, indefiro o pedido id. 75191863, ficando a advogado Marcelo Almeida Alves - OAB/DF no 34.265, ciente de que continuará a ser intimado como representante processual do apelado/embargado, até que comprove comunicação da renúncia. Assim, ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para, querendo, responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator